Tribunal: TJMT
Processo: 1037330-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037330-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), RODOMELLO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.723.506/0001-54 (AGRAVANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ORIENTAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para apreensão dos veículos objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A Agravante sustenta ausência de válida constituição em mora por falta de comprovação de recebimento pessoal da notificação extrajudicial e requer a suspensão da medida de apreensão e vedação de leilão dos bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) definir se é necessária a comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor fiduciante; (ii) determinar se há risco de dano que justifique a suspensão da medida liminar de busca e apreensão e o impedimento de remoção dos veículos apreendidos.

III. Razões de decidir

3.

A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no instrumento contratual, dispensando-se a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132.

4. O envio da notificação ao endereço contratual, coincidente com aquele constante da procuração da própria Agravante, comprova a observância do requisito legal, configurando a mora do devedor.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
A comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal pelo devedor.
”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.951.888/RS (Tema 1.132), rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023, DJe 20/10/2023; TJMT, N.U 1023536-69.2025.8.11.0000, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2025, DJE 10/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1037330-60.2025.8.11.0000
.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FIJ
Transportes
&
Logística
LTDA – ME (
Rodomello
Transportes & Logística LTDA)
.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Busca e Apreensão n.o 1027800-23.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Scania Banco S/A
.

A Agravante relata que a decisão recorrida concedeu liminar de busca e apreensão dos veículos descritos na inicial sem que houvesse válida constituição em mora, uma vez que não teria sido procedida notificação pessoal válida. Afirma que a notificação extrajudicial não comprova o recebimento pelo devedor, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Aduz, ainda, que os veículos foram apreendidos com bens e acessórios de propriedade da Agravante, bem como com pertences pessoais, e que há risco iminente de os caminhões serem levados para fora do município e submetidos a leilão extrajudicial antes da apreciação do mérito recursal, o que ensejaria dano irreparável à atividade empresarial.

Requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção dos veículos no município de Rondonópolis-MT, vedando a remessa a leilão, bem como seja oportunizada a retirada dos acessórios. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

O Juiz singular, por decisão de ID
.

211938924
– autos originários
, deferiu a tutela de urgência na ação de origem,
em observância ao
Tema 1.132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial pelo próprio destinatário.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
324870356
).

Contrarrazões apresentadas por Scania Banco S/A em ID
328621398
,
na qual informa
que o Agravado não se opõe à retirada dos acessórios pela Agravante, mediante agendamento prévio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
F I J TRANSPORTES & LOGÍSTICA LTDA – ME (RODOMELLO TRANSPORTES & LOGÍSTICA LTDA)
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Busca e Apreensão n.o 1027800-23.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
SCANIA BANCO S/A
.

Na origem, o Scania Banco S/A alegou ter celebrado com a empresa Agravante contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo por objeto os veículos descritos na inicial.

Narrou que a devedora deixou de adimplir as obrigações contratuais, razão pela qual foi constituída em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato. Diante da inadimplência, requereu a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 324870356).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos objeto do contrato de alienação fiduciária.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Agravante sustenta que não houve válida constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não comprova o recebimento pessoal pelo devedor. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.132 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Tal orientação jurisprudencial está em plena harmonia com o disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, que expressamente prevê que
a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

No caso concreto, verifica-se que o credor fiduciário enviou as notificações extrajudiciais (ID. 211850790 e 211851997) ao endereço indicado no contrato de financiamento (ID. 211848711), qual seja: Avenida Renato Vetorasso, no 1384, Quadra 04, Lote 15, Parque Industrial Fabricio Vetorasso Mendes, Rondonópolis-MT, CEP 78.746-740.

Ressalte-se que esse endereço coincide exatamente com aquele constante da procuração outorgada pela própria Agravante aos advogados que subscrevem o presente recurso, circunstância que revela a atualidade e correção do endereço utilizado para a notificação.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, enviada a notificação ao endereço contratual, resta configurada a mora.
(N.U 1023536-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Quanto ao alegado perigo de dano decorrente da possibilidade de remoção dos veículos do município e de eventual leilão, verifica-se que tal risco decorre exclusivamente da inadimplência contratual da própria Agravante.

Portanto, o risco alegado pela Agravante não configura perigo de dano juridicamente tutelável, mas sim consequência natural do inadimplemento contratual e do regular exercício dos direitos do credor fiduciário previstos em lei.

No que tange ao pedido de retirada de acessórios e bens de propriedade da Agravante que estejam instalados ou presentes nos veículos apreendidos, observo que o próprio Agravado, em sua contraminuta, manifestou-se expressamente no sentido de não se opor a tal pretensão. Consignou o credor fiduciário que a Agravante poderá entrar em contato através do telefone (11) 2309-9585 para agendar a retirada dos acessórios, devendo, contudo, providenciar equipe qualificada para o procedimento, zelar pela integridade dos veículos apreendidos e arcar com todos os custos do manuseio. Assim, quanto a esse ponto específico, a pretensão da Agravante está atendida pela anuência do Agravado, restando prejudicada a análise recursal neste aspecto.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025